Tribunal: CARF
Processo: 13819.002046/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002046/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
HONÓRIO CAVICCHIOLI LUCATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 17 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002046/2009-37
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002046/2009-37

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 07/10.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Pensão Alim. Judicial
37.828,00
Sendo:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 37.828,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Redução de pensão alimentícia em decorrência dos valores declarados a esse título pelo
contribuinte, ultrapassaram os valores de rendimentos declarados. Arbitramento com
base na decisão judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. Os valores pagos a título de pensão alimentícia estão de acordo com a Decisão
Judicial que estabeleceu 10 salários mínimos conforme documento que anexa.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento
requer seja acolhida a presente impugnação e solicita o cancelamento da Notificação de
Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA
Os valores pagos a título de pensão alimentícia judicial superaram os
rendimentos tributáveis informados pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual impossibilitando a dedução referida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2012 (e-fl. 23), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2012 (e-fls. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- foram descumpridos princípios constitucionais;
- os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos e seus
rendimentos devem considerar os rendimentos não tributáveis advindos de distribuição de lucros;
- protesta pela juntada futura de novos documentos.
- junta documentos (e-fls. 39 e ss.)
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002046/2009-37

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Uma vez que o Recurso Voluntário é cabível, há interesse recursal, o recorrente
detém legitimidade, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser
procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 23) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 13/03/2012, terça-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância. De acordo com os
arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo,
excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam
ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 14/03/2012, findando em
12/04/2012, quinta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 13/04/2012, sexta-feira
(protocolo de e-fls. 31/32), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 160) e no Despacho de encaminhamento de 21/11/2011 (e-fl. 132).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Original